Tribunal: TJBA
Processo: 0530189-95.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0530189-95.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: ESTADO DA BAHIA e CARMELITA BATISTA DE SANTANA Advogado(s): APELADO: CARMELITA BATISTA DE SANTANA e ESTADO DA BAHIA Advogado(s): IV CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DOENÇA. TRATAMENTO. MEDICAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OMISSÃO ESTATAL. VIDA. SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÁXIMA EFETIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – Os artigos 6º e 196 da Constituição Federal e o art. 2º da Lei n.º 8.080/90, reconhecem o direito à saúde como direito fundamental do ser humano. Como tal, preexiste à ordem positiva e é dotado de imprescritibilidade, inalienabilidade, oponibilidade erga omnes, auto-aplicabilidade, caráter absoluto e prioridade, além de integrar o conteúdo de dignidade da pessoa humana, pedra angular do sistema interpretativo da Constituição. II – Havendo prescrição médica de medicamento necessário à preservação da vida e para o qual a paciente, pessoa de parcos recursos financeiros, não tem condições para custear, deve o Poder Público envidar esforços para o seu fornecimento, especialmente se atendidos os requisitos listados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1657156/R (Tema 106). III – No julgamento do REsp n.º 1108013/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça aprovou tese no sentido da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários, em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte. IV – Constatado que a sentença foi proferida em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis às matérias discutidas nos autos, impositiva é a sua manutenção. RECURSOS NÃO PROVIDOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 0530189-95.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados CARMELITA BATISTA DE SANTANA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA) e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA